Tribunal: TJDFT
Processo: 0741442-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Intimação do devedor para indicar bens à penhora. Dever de cooperação. Providência devida. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução extrajudicial, que indeferiu o pedido de intimação pessoal do executado para indicar bens à penhora.
II. Questão em discussão
2. A questão a ser analisada consiste em definir se é devida a intimação do devedor para indicar bens à penhora.
III. razões de decidir
3. O sistema processual civil funda-se também no princípio da cooperação, disposto no art. 6o, do CPC, segundo o qual todas as partes no processo devem colaborar entre si.
4. Reveste-se de legitimidade, à luz do art. 774, inciso V, do CPC, a pretensão do credor de que o devedor seja intimado para indicar bens à penhora e seus respectivos valores.
5. A multa por ato atentatório à dignidade da justiça, prevista no art. 774, V, do CPC, será cogitada quando demonstradas a má-fé processual e a ocultação propositada do patrimônio.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento provido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 139, 774.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07350498920238070000, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 25/1/2024; TJDFT, 07272791120248070000, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 04/09/2024.